Tribunal: TJES
Processo: 5001491-95.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001491-95.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOÍSIO FERNADES PAULO e outros
RECORRIDO: CLEMENTE PIO SEQUIM
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inomin
ado interposto pelo exequente/demandante em face da sentença (id. 736384) que indeferiu o pedido de realização de INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD de terceiro e julgou extinta a execução, na forma do artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora.

Nos termos do recurso interposto
, a sentença merece reforma, a sustentar a existência de medidas

capazes de assegurarem o crédito exequendo, tendo em vista que o exequente apresentou o nome e qualificação do terceiro possuidor de automóvel do qual se determinou a restrição.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela requerida, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com preparo.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pelo requerente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Sem contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que o requerente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que o ora recorrente postulou a realização de atos constritivos e de consulta em nome de terceiro, Sr. NELSON MINTO NETO, CPF n° 034.594.527-14, pessoa que estaria de posse do automóvel FIAT UNO, ano 1993/1994, de propriedade do executado/recorrido, objeto que se requer penhora.

A propósito, transcreve-se os termos da petição protocolada pelo ora recorrente (id. 736382), em que se postulou a realização de atos de consulta em nome de terceiro, alheio ao processo, bem como a restrição total do automóvel (circulação).

‘‘
(...) Verifica-se do presente caderno processual que as
tentativas de localização do veículo FIAT/UNO ELETROCNIC ANO 1993,
de propriedade do Executado, o qual foi penhorado nos presentes autos, restou infrutífera. Verifica-se, ainda, que o Executado informou ao Sr. Oficial de Justiça que o veículo fora vendido ao Sr. NELSON PINTO NETO. Contudo, após diligência do Sr. Oficial no endereço deste último, não foi possível localizar o bem (...)
Diante do exposto
, considerando a dificuldade comprovada nos autos em se localizar o veículo constrito (bem que podem sofrer depreciação com o uso constante), visando garantir a eficácia do provimento jurisdicional,
requer-se o deferimento do pedido de restrição total do automóvel (circulação).
Em caso de indeferimento do pedido retro, o que desde já não se espera,
requer-se a pesquisa no sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD acerca do endereço atual do Sr. NELSON MINTO NETO,
CPF n° 034.594.527-14,suposto comprador, a fim de localizar o veículo do Executado.

Com efeito, quanto ao pedido de restrição de circulação do veículo, observa-se dos autos que esta diligência fora adotada pelo Juízo de Piso em 12.09.2019, conforme consta do despacho de id. 736367, com registro de que até a presente data o veículo se encontra restrito para circulação (consulta feita por este Relator).

Assim, comunga-se com a r. sentença em reconhecer superada a realização desta diligência, pois realizada anteriormente e, de igual modo, reconhece-se a impossibilidade de realização de atos de consulta e constrição (INFOJUD e BACENJUD) de terceiro alheio aos autos, de modo que cabe ao exequente trazer aos autos indícios de bens passíveis de penhora ou endereço para localização do bem a que se requer a penhora (veículo), de sorte que não se pode imputar ao Juízo tal ônus.

Assim, tendo em vista o cumprimento das medidas necessárias para a garantia da execução e o indeferimento de medida inviável, qual seja, busca de informações de terceiros, entende-se pela manutenção integral da sentença de extinção da execução, com registro de que caso o exequente encontre bens passíveis de penhora ou encontre o veículo que se requer a penhora em determinado endereço, poderá requerer o desarquivamento dos autos com o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente/
exequente
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.